Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-80.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702393-80.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO JOSE DIAS APELADO: BANCO BRADESCO SA, JOACI MOREIRA MOTA - EPP, JOACI MOREIRA MOTA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Cláudio José Dias, contrapondo-se a sentença que julgou procedente os embargos de terceiro e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id 68686960 - pág. 4). Em suas razões recursais o autor requer a concessão da gratuidade de justiça. Entretanto, verificando-se o processo na 1a Instância, o mesmo requereu o benefício mas pagou as custas iniciais, conforme registrado na sentença. Leia-se: “Em sede de resposta aos embargos a parte embargada impugnou o pedido de gratuidade da justiça requerido pela embargante, argumentando que essa não comprovou o preenchimento dos requisitos legais. Nada a prover quanto à preliminar ora apresentada, uma vez que, apesar da parte embargante ter solicitado o mencionado benefício na inicial, acabou recolhendo as custas, acarretando dessa forma a renúncia do pedido em comento. Logo, não há que se falar em indeferimento/revogação de algo que houve a perda de seu objeto” (id 68686960 - Pág. 2). De fato, o embargante não trouxe qualquer prova de sua insuficiência financeira. Aliás, segundo o disposto na sentença, conforme transcrito acima, o próprio recorrente se contradiz na medida em que requer o benefício, mas efetua o pagamento das custas processuais iniciais. Pelo exposto, nego referida concessão e diante da não comprovação do recolhimento de preparo por ocasião da interposição do presente recurso, intime-se o recorrente para que, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, efetue o pagamento do preparo recursal sob pena do não conhecimento da presente apelação e consequente declaração de deserção. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator